Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-91.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800195-91.2023.8.14.0094

APELANTE: RAFAEL DE SOUSA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800195-91.2023.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE:
RAFAEL DE SOUSA BARBOSA

ADVOGADA PARTICULAR:
IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO, OAB/PA 29.039

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (
ARTIGO 157, §2º, II e V e §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL
).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO RÉU. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE O APELANTE PARTICIPOU DO ROUBO. É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR O RÉU BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. An
ulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo o apelante,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime previsto no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, absolvendo o apelante nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL DE SOUSA BARBOSA
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única Santo Antônio do Tauá/PA
(ID nº 16621031) que condenou o ora apelante a pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime Fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 129/132, ID nº 16620918), que no dia
02.02.2023, por volta de 00:00h, em concurso com outros quatro indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com a utilização de arma de fogo, e restrição inicial da liberdade das vítimas, Matheus Sato da Silva Martires, Sérgio e Charles Gleison, mediante cárcere privado e, em seguida, restringindo também a liberdade das vítimas Lilian Lima da Silva, Rodrigo de Amorim Pinto e a criança Luiza Lima Sousa, delas subtraíram diversos pertences e, em sequência, privaram a liberdade da vítima Rodrigo Amorim Pinto, mediante sequestro, vez que obrigaram o ofendido a realizar o percurso de fuga em seu veículo até a cidade de Marituba.

Narra a peça informativa que, na data supramencionada, a vítima Matheus Sato foi até o sítio de sua família localizado neste município, ocasião em que foi em direção à casa do funcionário, a vítima Sérgio, que fica nos fundos do imóvel, quando repentinamente foi abordado por 06 (seis) indivíduos, sendo que três deles possuíam armas de fogo, já estando, na oportunidade, Sérgio feito de refém. Na ocasião, transcorrido 1 (uma) hora de retenção das vítimas, Matheus Sato recebeu ligação de sua mãe, e foi obrigado pelos assaltantes a informar que estava com problemas em sua moto e que precisaria que ela enviasse um carro para ajudá-lo,
in continenti
, sua genitora enviou um amigo, a vítima Charles Gleison, para socorrê-lo, chegando ao sítio em sua motocicleta, Charles também foi abordado e foi feito refém pelos réus, momento que depois de alguns minutos os denunciados obrigaram Matheus a levá-los até sua residência com o objetivo de subtraírem um carro. Ao chegarem no imóvel, os acusados e seus comparsas abordaram as vítimas Lilian, Rodrigo e a menor Luiza, de 09 anos de idade, os mantiveram em seu poder e subtraíram, mediante violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, diversos objetos que totalizaram o valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Após, os denunciados privaram a liberdade da vítima Rodrigo Amorim, mediante sequestro, colocando-o em seu automóvel, o qual foi usado para a fuga e levado até o município de Marituba, onde foi finalmente liberado. Por essa razão, os acusados Rafael de Sousa Barbosa e Manoel de Araújo de Brito Junior, foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, V e §2º-A, I e 148, todos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 498/517, ID nº 16621031), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal, e absolvendo-o do crime previsto no artigo 148 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 618/636, ID nº 16621057), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, por este não obedecer aos critérios do artigo 226, do Código de Processo Penal, requereu ainda o benefício da justiça gratuita, e, por fim, que seja observado a dosimetria da pena, mesmo essa não sendo alegada pela defesa.

Em sede de contrarrazões
(641/660, ID nº 16621060), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 663/673, ID nº 17137297), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL DE SOUSA BARBOSA
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única Santo Antônio do Tauá/PA
(ID nº 16621031) que condenou o ora apelante a pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime Fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII do CPP, entendo que
assiste
razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo BO (ID nº 16620804), e, pelos depoimentos das vítimas.

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade do apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após a instrução probatória, não restou plenamente comprovado que o apelante praticou o delito descrito na inicial acusatória.

O Ofício da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária datado de 28/04/2023, acostado às fls. 151/331, ID nº 16620927, informa que o acusado permaneceu nos dias 01 e 02/02/2023 (dia do crime 02/02/2023, às 00:00 horas) em Belém, transitando por diversos bairros da capital paraense.

E ainda, por algum motivo de falha técnica do sinal de GPS da tornozeleira eletrônica, não constam os registros das coordenadas no dia 01/02/2023, 20:29h, voltando a marcar somente no dia 02/02/2023, às 04:36 horas, não restando claramente esclarecido o local onde o ora apelante estava nesse intervalo de horário.

O acusado quando de seu interrogatório em juízo nega a prática do crime de roubo majorado, diz que estava em sua residência, em Belém, no momento do crime em questão, sendo preso a mais de um mês após a consumação do roubo.

Importante ressaltar que nenhum objeto roubado das vítimas foi encontrado em poder do apelante, tampouco arma de fogo. E ainda o acusado não foi preso em flagrante.

Os depoimentos são os únicos respaldos para condenar o apelante, mas que carecem de melhor robustez para dar maior consistência, principalmente do Diretor da CIME/SEAP (ID nº 16621012), Dr.
Carlos Olavo Meschede da Silveira,
que não responde com convicção ou de forma segura, as perguntas feitas pela douta Juíza, usando as palavras “
em tese
” e narrando o que estava escrito no Ofício 1097/2022 – CIME/SEAP-PA, encaminhado pela diretora em exercício, a época da resposta (fls. 151/331, ID nº 16620927). Com relação ao item 1.5 deste mesmo ofício, por mais que o Diretor de fato, Sr.
Carlos Olavo Meschede da Silva (Diretor da Central de Monitoramento, testemunha do juízo) tenha dito que seria um equívoco da então diretora em exercício, ainda sim restam dúvidas nas informações. Para maiores esclarecimentos, destaco trecho de seu depoimento em juízo:

“Esclareceu que o equipamento de tornozeleira eletrônica tem um chip de dados móveis como um aparelho de telefonia móvel, e por qualquer problema de conexão com ele, por exemplo em um local próximo de barreiras, ele não vai transmitir os dados e por alguma razão vai constar sem comunicação, sem sinal de GPS, quando não consegue captar a localização dele. Que apesar de haver contradição nas informações do ofício nº 1097/2022 – CIME/SEAP-PA, pois segundo as coordenadas no dia e horário do crime, não consta sinal do GPS do equipamento de tornozeleira eletrônica, porém pelas imagens e descrição da diretora em exercício à época, no dia e horário dos fatos, o acusado permaneceu em sua residência em Belém. O depoente não sabe precisar o local que o acusado estava considerando as coordenadas de sua tornozeleira eletrônica. Que o acusado permaneceu um bom período sem comunicação, não sendo possível esclarecer onde ele estava. Esclareceu que o aparelho precisa ser carregado diariamente pelo usuário, e um dos motivos de ter perdido a comunicação pode ter sido a falta de carga”.

A dúvida quanto a localização do apelante, que estava com tornozeleira eletrônica persiste ainda, uma vez que consta um documento da Associação Polo Produtivo Pará (Fábrica Esperança) (fl. 334, ID nº 16620929), que consta a presença do apelante nesse local, no dia seguinte ao crime, poucas horas após o desfecho do crime em tela.

Feito essas ressalvas, e respeitando
o entendimento da magistrada sentenciante, não há prova suficiente a corroborar a imputação lançada pelo Ministério Público na denúncia.

Assim, entendo que as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado e, no sistema jurídico brasileiro, a dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo.

Sobre o tema, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "in dubio pro reo". Se o juiz não possui provas "sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (
Código de Processo Penal
Comentado. 19ª ed. RT. 2020, p. 786).”

E ainda:

RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE UM JUÍZO DE CERTEZA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO.
A condenação deve basear-se em um cunho de certeza, por isso compete ao magistrado sopesar as versões, com discricionariedade motivada, e acolher aquela que possua maior sustentáculo na prova dos autos. Havendo dúvidas, absolve-se, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-PB - APR: 00002623820178150461, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, Publicado em
26/03/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA DUVIDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO INSUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA
. - Embora reste incontroversa no caderno processual a materialidade do delito, inexistindo prova judicializada capaz de sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor do réu o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, absolvê-lo.
(TJ-MG - APR: 00620811320188130035 Araguari, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 06/06/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2023).

Registre-se que, não se está a dizer que o acusado não praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, mas, tão somente, que, não obstante os indícios existentes, nos autos inexistem provas judicializadas suficientes para corroborar os termos da acusação, o que torna inarredável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conclamando a absolvição do apelante, por medida de prudência.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelante à conduta delituosa.

Assim, das provas colhidas durante a instrução processual, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante participou com os outros acusados a prática do roubo majorado.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de roubo majorado, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade dos réus, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que o apelante participou do roubo majorado. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de roubo majorado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ABSOLVER
o apelante

RAFAEL DE SOUSA BARBOSA
,
brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Francisco de Assis de Santa Maria Barbosa e Margareth de Sousa Barbosa, nascido em 21/09/1989, CPF nº 701.293.952-42, RG 5006688
,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de roubo majorado.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Serve a presente Decisão como Ofício.

É como voto.

Belém, 21/03/2024